Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-06.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009105-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TITO MARQUES DA SILVA - CPF: 700.367.581-16 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN).

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUESITOS DA TUTELA – ART. 300 DP CPC/15 – CONSTATAÇÃO – CONTRATO INCONTROVERSO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em concessão de tutela antecipada para que o réu/agravante proceda a suspensão
da cobrança dos valores relativos ao empréstimo denominado “cartão de crédito – reserva de margem consignável – RMC” firmando com o autor/agravado, se,
além deste não negar a contratação, demorou mais de três (03) para ajuizar a presente ação.

Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que evidenciem, por ora, a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, afigura-se inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009105-06.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
n.º 1000250-51.2020.8.11.0028, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
TITO MARQUES DA SILVA
e determinou a suspensão, no prazo de 15 (quinze) dias, da cobrança no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) referente ao empréstimo denominado “cartão de crédito – reserva de margem consignável – RMC” (Contrato n.º 12454716).

Na hipótese de descumprimento, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos ensejadores da medida
in limine
estão ausentes
.

Alega que o Recorrido firmou contrato de cartão de crédito, por livre autonomia de vontade, inexistindo, portanto, irregularidade nas cobranças.

Sustenta ser imperiosa a redução das
astreintes
, eis que fixadas em quantia exorbitante.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido (ID. 43275499).

Contrarrazões sob o ID. 45677472.

Eis o relato.

Cuiabá,
15
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Tito Marques da Silva
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
Banco BMG S/A
.

Na peça inaugural, aduziu que é idoso, humilde, e recebe benefício de aposentadoria.

Alegou que foi procurado por prepostos do Banco Requerido que lhe ofertaram empréstimo consignado em folha de pagamento.

Afirmou que, na ocasião, o preposto esclareceu que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento das parcelas seria feito por meio de descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Afirmou que, posteriormente, seu benefício previdenciário passou a sofrer dedução de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) sob a denominação de “Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável”.

Em contato com o Requerido, foi informado que o empréstimo, no valor de R$ 1.288,00 (um mil, duzentos e oitenta e oito reais), realizou-se na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”; que a cobrança mensal se referia ao pagamento da parcela mínima do cartão de crédito e que não estava havendo abatimento no saldo devedor.

Concluiu a exordial dizendo que essa não fora a categoria de empréstimo contratado e, sobretudo, que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pelo Réu.

Sob tais argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança mensal em sua remuneração previdenciária.

O pleito foi deferido pelo Julgador singular e fixadas
astreintes
no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da ordem, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esta decisão ensejou a propositura deste Instrumental. Nas razões recursais, o Banco Agravante alega que não estão presentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Aduz que o Recorrido celebrou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira Agravante, com plena ciência da modalidade.

Assevera que a multa foi fixada em valor elevado, sendo necessária a sua redução.

De início, cinge frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Autor, ora Agravado.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, inobstante o banco Agravante tenha colacionado aos autos (Id. 31001421) o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, não é possível aferir, de plano, a tese de que a contratação do empréstimo está revestida de legalidade, porquanto, apresente o contrato que teria sido assinado a rogo pelo Recorrido, verifica-se que além de já ser idoso à época da celebração, é analfabeto e pode ter sido induzido a erro na operação bancária por falha no dever de prestar informações claras e em destaque.

Com efeito, não há elementos suficientes para concluir, pelo menos nesta fase inicial em que se encontra a ação, que o objeto contratual é lícito, tal como sustenta o Agravante.

Ademais, tendo em vista a situação retratada, não se pode ignorar a possibilidade de fraude na contratação impugnada, fato este que será melhor aclarado no decorrer da instrução processual.

Nesse passo, é evidente que a manutenção da cobrança ocasionará à parte mais frágils da relação de consumo graves prejuízos financeiros, já que o valor do débito (R$ 46,85) vem sendo debitado, mensalmente, do seu benefício previdenciário de Aposentaria (R$ 1.039,00), a qual é de natureza alimentar.

Cabe assinalar, outrossim, que não há perigo de irreversibilidade da decisão singular, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso a parte Autora, ora Agravada, seja vencida na ação principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA – ASTREINTES – NECESSÁRIA E FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Presente evidências que enunciam a probabilidade do direito e sendo indiscutível que a manutenção dos descontos de parcela de empréstimo, supostamente insubsistente, na folha de pagamento da parte autora, acarretará dano de difícil ou incerta reparação, deve ser concedida a tutela de urgência de natureza antecipatória, para determinar a imediata exclusão, sob pena de multa. II - Para que a multa coercitiva possa constituir uma autêntica forma de pressão sobre a conduta da parte demandada, é imprescindível que seja fixada com base em critérios razoáveis e proporcionais que lhe permitam alcançar o seu fim. III - Quando as astreintes são arbitradas para incidência em cada descumprimento mensal, não se apresenta necessária a fixação de periodicidade, na medida em que a aplicação da multa ocorrerá apenas quando do descumprimento, isto é, como consequência de cada ato da pessoa obrigada, permitindo a esta o controle e prevenção do enriquecimento sem causa da parte contrária.
(TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1406442-94.2017.8.12.0000. 3ª Câmara Cível. Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson. Julgado em 25/07/2017. Publicado em 14/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1003497-95.2018.8.11.0000. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4º Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/06/2018. Publicado no DJE 20/06/2018).

Enfim, nessa quadra processual, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação principal estão presentes, sendo imperiosa a manutenção do
decisum
objurgado nesse ponto.

No que se refere ao valor das
astreintes
, tenho que também não merece reparos pois, como é cediço, esta constitui espécie de multa processual que têm a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir o banco a cumprir obrigação específica fixada pelo juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Na hipótese, o juiz singular determinou que o Banco Recorrente suspendesse os descontos na remuneração do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, a meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que
só será aplicada em caso de descumprimento da decisão
.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
(
in
CPC. Revista dos Tribunais. 10.ª Edição. 2008. Pág. 673).

No mesmo sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Agravo de instrumento interposto de decisão que deferiu tutela antecipatória e impôs astreintes de R$ 500,00 por dia de descumprimento. 1. Não se mostra teratológica, contraria à lei ou à evidente prova dos autos e, portanto, não merece reforma cominação de astreintes em decisão que antecipa tutela em valor condizente com o que ordinariamente se pratica (Súmula nº 59 do TJERJ). 2. Além disso, a incidência da multa pode ser evitada com o cumprimento regular da determinação judicial. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ. Agravo de Instrumento 00503583720188190000. Relator Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva. 3.ª Câmara. Julgado em 08/05/2019. Publicado em 08/05/2019)

Dessa forma, não merece guarida o pleito de redução da multa cominatória.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume os termos da decisão invectivada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia à relatora e
provejo
o recurso, porque como disse nas sessões anteriores, tenho mudado meu posicionamento acerca da matéria, para adotar o entendimento da Turma Recursal.

Ademais, nos autos sequer há notícia da data da contratação.

Como relatado, o recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular, posto que da análise da petição inicial e da cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado constante dos IDs nº 29342987 e 31001421 do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravado não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, como já mencionado, o próprio agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que o agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão em tutela antecipada.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado constante do ID nº 31001421 do feito originário que o empréstimo ocorreu em
27/09/2016
, com os descontos na folha de pagamento da agravada a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada
somente em
18/02/2020
(ID nº . 29342987 - Feito originário), ou seja, depois de passados mais de três (3) anos da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pelo agravado,

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência e havendo necessidade de dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. ”

(TJMT – RAI Nº 1011310-08.2020.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI nº 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI Nº 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
dar

provimento

ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.
-

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia à relatora e
provejo
o recurso, porque como disse nas sessões anteriores, tenho mudado meu posicionamento acerca da matéria, para adotar o entendimento da Turma Recursal.

Ademais, nos autos sequer há notícia da data da contratação.

Como relatado, o recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular, posto que da análise da petição inicial e da cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado constante dos IDs nº 29342987 e 31001421 do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravado não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, como já mencionado, o próprio agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que o agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão em tutela antecipada.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado constante do ID nº 31001421 do feito originário que o empréstimo ocorreu em
27/09/2016
, com os descontos na folha de pagamento da agravada a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada
somente em
18/02/2020
(ID nº . 29342987 - Feito originário), ou seja, depois de passados mais de três (3) anos da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pelo agravado,

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência e havendo necessidade de dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. ”

(TJMT – RAI Nº 1011310-08.2020.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI nº 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI Nº 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
dar

provimento

ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020